Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MARIA VICTÓRIA FARINA DE SOUSA contra ato produzido por SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a concessão de segurança para fins reconhecimento de direito líquido e certo da impetrante ao uso de medicamento do qual necessita, a ser fornecido pelo Poder Público. Nos autos, informa a impetrante necessitar, urgentemente, de medicamento intitulado Eltrombopag 150mg, uma vez não ter apresentado resposta a medicamento indicado, originalmente, para tratamento de 1a linha. Afirma que a nova medicação prescrita é de alto custo. Assevera não ter condições de arcar mensalmente com o valor médio de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para adquirir o remédio prescrito. Relata faltas do medicamento em farmácia pública de alto custo. Apresenta Relatório Médico com timbre do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, no qual consta clara indicação da necessidade do fármaco para o tratamento da doença que a acomete, remédio reconhecido pela ANVISA. Por meio de Plantão Judicial, foi proferida decisão liminar na qual consta determinação para que “que a autoridade coatora forneça ao impetrante, no prazo de setenta e duas horas, gratuita e integralmente, o medicamento Eltrombopag 150mg, conforme prescrição médica” (ID Num. 31778746). Esta relatoria ratificou o referido pronunciamento judicial (ID Num. 31778746). As autoridades coatoras foram devidamente notificadas. O Ministério Público se manifestou acerca do presente mandamus (ID Num. 32342363). Ato contínuo, a parte impetrante comunicou o descumprimento da decisão liminar pelas autoridades coatoras. Esta relatoria, então, determinou a intimação pessoal da autoridade coatora, em regime de urgência, para que cumprisse a liminar deferida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID Num. 37239994). Contudo, os impetrados permaneceram inertes. A impetrante compareceu aos autos, apresentando três orçamentos referentes à quantidade do fármaco do qual necessita para tratamento pelo período de três meses. No mesmo ato, pugnou pelo sequestro de verbas públicas, com o fito de garantir a continuidade do tratamento do qual necessita (ID Num. 37500470). É o breve relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Prossigo. Conforme relatado, comunicado o descumprimento da determinação liminar pelos impetrados, estes, apesar de pessoalmente intimados (ID Num. 37293076), permaneceram inertes, mantendo o descumprimento da determinação liminar original. Como bem delineado na decisão que compelira, liminarmente, os impetrados a fornecer o medicamento do qual necessita a impetrante, “os documentos que instruem o feito demonstram, nesse juízo de cognição sumária próprio desta fase, que a droga requerida é essencial para o tratamento do impetrante, bem assim que referido medicamento está indisponível na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal”. No mencionado pronunciamento judicial também foi certificado que “consta no Laudo médico, ademais, que a indisponibilidade do medicamento para esta indicação (...) expõe o paciente a riscos de infecções severas e dependências transfusionais”, podendo evoluir a óbito. Nesse contexto, não evidenciadas alterações fáticas em relação ao quadro de saúde da impetrante; comunicado o descumprimento da obrigação dirigida às autoridades coatoras; e verificada a inércia destas não só em relação à oferta de respostas às manifestações da impetrante, mas, principalmente, em relação a indicações de cumprimento da determinação judicial, faz-se necessário deferir o pleito de sequestro de verbas públicas, formulado pela impetrante, para fins de asseguração do direito líquido e certo evidenciado (art. 301, Código de Processo Civil). Assim já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em caso correlato. Confira-se: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO AFASTADA. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em decisão surpresa se o Distrito Federal já foi intimado anteriormente para cumprir o acórdão, tendo havido o deferimento do sequestro de valores em decisões anteriores, sendo certo, ademais, que a hipótese dos autos encaixa-se na definição do inciso I do parágrafo único do art. 9o do CPC, que dispensa a oitiva da parte contrária em casos de tutela de urgência. 2. O fornecimento do medicamento prescrito à ora recorrida foi determinado initio littis, em sede de liminar confirmada por decisão colegiada, conforme o acórdão proferido por esta eg. 1a Câmara Cível, cuja ordem, como o próprio recorrente sustenta em suas razões de agravo interno, tem sido descumprida, em decorrência "de entraves fáticos e burocráticos enfrentados pela 3.Administração Pública na contratação direta do serviço". 3. Havendo cumprimento da determinação judicial, não haverá, por óbvio, implicação no pagamento de multa. 4.Agravo interno desprovido. (Acórdão 1192738, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, verificada a necessidade de continuidade do tratamento em favor da impetrante; e tendo em vista que o menor orçamento por ela trazido totaliza o valor de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) (ID Num. 37500472), pertinente ao custo para manutenção do tratamento pelo período de três meses, imperiosa a constrição sobre o mencionado montante. Posto isso, DEFIRO o pedido de sequestro de verbas públicas distritais, limitado ao montante de R$ 34.210,08 (trinta e quatro mil duzentos e dez reais e oito centavos) (ID Num. 37500472), para fins de asseguração do direito e líquido e certo evidenciado. Uma vez que as secretarias atuantes no 2o Grau de Jurisdição não dispõem de ferramenta para efetuar a constrição determinada e outras diligências expropriatórias, oficie-se a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal para que preste auxílio a esta relatoria, efetuando o bloqueio judicial da supracitada quantia, via SISBAJUD, nas contas da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). Caso se obtenha êxito no mencionado bloqueio, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte impetrante que, após aquisição dos fármacos, deverá apresentar a nota fiscal respectiva. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2022 18:15:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora